Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Consórcio. Exclusão de consorciado por inadimplência. Preliminar de Falta de Interesse de Agir Rejeitada. Cláusula penal. Necessidade de comprovação de prejuízo. Taxa de administração proporcional. Restituição de valores após o encerramento do grupo. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais proposta por consorciado excluído, afastou cláusula penal, determinou a aplicação proporcional da taxa de administração e condenou a administradora à restituição dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora após o 31o dia do encerramento do grupo, além de custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. Há três questões meritórias em discussão: (i) estabelecer se é válida a cláusula penal sem comprovação de prejuízo ao grupo; (ii) determinar se a taxa de administração pode ser retida integralmente em caso de exclusão antecipada; e (iii) definir o prazo e os critérios para restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído.
III. Razões de decidir
3. A retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio exige a comprovação concreta de prejuízo ao grupo, não sendo suficientes alegações genéricas.
4. O ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da exclusão do consorciado incumbe à administradora do consórcio.
5. A retenção da taxa de administração, em caso de exclusão antes do término do grupo, deve ocorrer de forma proporcional ao período de permanência, em observância à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.
6. A restituição dos valores pagos por consorciado excluído deve ocorrer após o encerramento do grupo, no prazo de até 30 dias, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo.
7. A correção monetária incide desde cada desembolso, conforme entendimento sumulado.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 53, §2o; Lei no 11.795/2008, art. 31; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018; STJ, Tema Repetitivo no 312; STJ, Súmula 35; TJDFT, Acórdão 1798320, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1631072, 7a Turma Cível, j. 19.10.2022.